Tribunal: STF
Processo: Pet 9469
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Notitia criminis. Formalização do conhecimento provocado do titular da ação penal. RISTF, Art. 230-B. Extinção do feito.
    Vistos etc.
    Trata-se de petição por meio da qual Octavio Sampaio da Costa de Paula noticia o cometimento, em tese, do crime capitulado no artigo 26 da Lei nº 7.170/1983 (Lei de Segurança Nacional), pela Deputada Federal Taliria Petrone Soares.
    O Ministério Público Federal, em parecer do Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, informou que a notícia do fato foi objeto de arquivamento interno no âmbito da PGR, nos autos do procedimento administrativo nº 1.00.000.012301/2021-63, aos seguintes fundamentos (peça nº 10):
    “6. Para a caracterização dos crimes previstos na Lei n. 7.170/1983 é indispensável que a ação do agente seja dirigida deliberadamente contra a segurança do Estado. O comportamento passível de sanção, por conseguinte, deve pretender atingir a estrutura do poder legalmente constituído, a fim de substituí-lo por meios ilegais.
    7. Essa exigência corresponde a uma concepção democrática e liberal dos crimes políticos, e é indicativa de que o fim de agir é, nos crimes contra a segurança nacional, elementar à natureza das coisas.
    8. Outra não é a razão pela qual a tipificação de tais demanda a presença de dois requisitos, um de ordem subjetiva e outro de ordem objetiva, consistentes na (i) motivação e objetivos políticos do agente e na; (ii) lesão real ou potencial à integridade territorial, à soberania nacional, ao regime representativo e democrático, à federação ou ao estado de direito, nos termos dos arts. 1º e 2º da referida lei.
    9. À luz desses elementos, constata-se que a simples adequação da conduta imputada à representada a quaisquer das figuras típicas elencadas no diploma normativo citado não seria o bastante para configurar inequivocamente a prática de delitos contra a segurança nacional, já que a realização das figuras típicas exige a presença dos requisitos estabelecidos nos artigos 1º e 2º do diploma legal.
    10. Com efeito, dos fatos narrados pelo peticionário não é possível alcançar, de modo categórico, conclusões no sentido de que os atos atribuídos à representada criaram um risco juridicamente reprovado aos interesses que são tutelados pela Lei n. 7.170/1983 ou que os resultados porventura causados pelo seu comportamento correspondem, efetivamente, àqueles que as normas incriminadoras procuram proibir.
    11. O peticionário também não se desincumbiu do ônus de demonstrar a presença, no caso concreto, do elemento subjetivo que se traduz no dolo específico de atentar contra a soberania nacional e a estrutura política brasileira. Da mesma forma, não se encarregou de explicar, apontando o fundamento de validade na ordem jurídica, por que o discurso que é objeto desta notícia-crime não estaria agasalhado pela imunidade parlamentar prevista no art. 53, caput, da Constituição da República.
- III -
    12. O quadro acima exposto impõe o arquivamento desta notícia de fato, levando em consideração, por analogia, o que dispõe o artigo 105, inciso III, da Portaria PGR/MPF n. 40, de 24 de abril de 2020. Promovo-o. (...)”
    É o relatório. Decido.
    O Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal condicionou a instauração e o arquivamento de inquérito à autorização judicial, excepcionando desse procedimento as notitiae criminis. Nesse sentido, em seu artigo 230-B dispôs que “o Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”.
    Assim, o processamento de comunicações de crime no âmbito desta Suprema Corte deve limitar-se à simples formalização do conhecimento provocado do titular da ação penal a respeito da indicação da prática de fato criminoso por autoridade com foro por prerrogativa de função.
    Tendo o titular da ação penal formado sua opinião sobre o suposto delito e concluído pela inexistência de elementos que justifiquem sequer a instauração de investigação formal, não há, como regra, qualquer providência a ser adotada na seara judicial, na linha da compreensão plenária firmada por quando do julgamento da Petição nº 8806 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27.10.2020:
    “NOTITIA CRIMINIS” – SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO PERSEGUÍVEL MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL OUTORGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, I) – FORMAÇÃO DA “OPINIO DELICTI” NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS: JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM FACE DE PROVOCAÇÃO DE TERCEIROS NOTICIANTES, PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO, PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E/OU PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, SEM O PRÉVIO REQUERIMENTO E INICIATIVA DO “PARQUET” – NECESSIDADE, PARA TANTO, DE PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECEDENTES – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    (Pet 8806 AgR, Rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe-258 26.10.2020)
    Ante o exposto, tendo o procedimento cumprido sua finalidade de levar a notícia da prática delitiva ao conhecimento do dominus litis, julgo extinto o feito, forte nos artigos 21, IX e § 1º c.c. art. 230-B do RISTF.
    Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora